Tribunal: TJES
Processo: 0000390-12.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Citação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000390-12.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELY GOMES SARAIVA GONCALVES e outros

APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IRREGULARIDADES EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
QUE ENSEJARAM A
RESCISÃO ANTECIPADA
DO CONTRATO DE TRABALHO DA AUTORA
. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória proposta por consumidora contra instituição de ensino, visando à reparação por danos morais e materiais decorrentes da rescisão antecipada de contrato de trabalho como professora temporária, motivada por irregularidades em curso de especialização ministrado pela ré. Sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento de danos morais, danos emergentes e lucros cessantes, fixando sucumbência recíproca. Recursos interpostos por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço educacional; (ii) analisar a necessidade de majoração do valor dos danos morais; (iii) examinar o cabimento de indenização por perda de uma chance; (iv) avaliar a manutenção da condenação pelos danos materiais e lucros cessantes; (v) definir critérios de atualização da condenação; (vi) readequar a distribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição de ensino descumpre as Resoluções CNE/CES nº 01/2001 e nº 01/2007 ao manter corpo docente com menos de 50% de mestres ou doutores, configurando falha na prestação do serviço e responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

O valor de R$ 30.000,00 por danos morais observa proporcionalidade e razoabilidade, não havendo prova de repercussão extraordinária que justifique majoração.

A indenização por perda de uma chance exige probabilidade séria e real de obtenção da vantagem, não configurada no caso, pois a prorrogação contratual dependia de discricionariedade administrativa.

Os danos emergentes (R$ 2.547,14) guardam nexo causal com a falha na prestação do serviço, diante do abalo psíquico e do agravamento de saúde da autora após a rescisão.

É devida a indenização por lucros cessantes, pois a rescisão antecipada decorreu exclusivamente de conduta da ré, havendo expectativa legítima de manutenção do vínculo até o prazo originalmente ajustado.

A atualização monetária e os juros devem observar: (i) danos morais — juros desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzida do IPCA até o arbitramento, incidindo apenas SELIC após; (ii) danos emergentes — IPCA desde cada desembolso até a citação, e SELIC a partir desta; (iii) lucros cessantes — IPCA desde cada vencimento até a citação, e SELIC a partir desta.

A sucumbência deve ser rateada proporcionalmente ao êxito obtido: autora — 40%, ré — 60%, aplicando-se 20% sobre o valor da condenação, conforme arts. 85, § 2º, e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino responde objetivamente por falha na prestação de serviço educacional que não atende às exigências normativas de composição do corpo docente.

A indenização por perda de uma chance exige prova de probabilidade séria e real de obtenção de vantagem, não bastando expectativa dependente de ato discricionário.

Os danos emergentes e lucros cessantes são devidos quando há nexo causal direto entre a falha na prestação do serviço e a perda de rendimentos ou despesas suportadas.

A fixação da sucumbência recíproca deve refletir, proporcionalmente, o número de pedidos atendidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 18; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 344 e 345, IV; Resoluções CNE/CES nº 01/2001 e nº 01/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1757936/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.08.2019; STJ, REsp nº 1540153/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.04.2018; TJ-ES, Apelação Cível nº 0026894-40.2018.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado,
c
uidam os presentes autos de

Recursos de

A
pelação
interpostos
por
CELY GOMES SARAIVA GONÇALVES
e
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A
contra a sentença d
e
fls. 278/292, proferida pelo
d.
Juízo da Vara Única de Ibatiba, que,
na

ação indenizatória
ajuizada
pela primeira apelante,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos
iniciais
, para condenar a
ré
ao pagamento de
(i)
R$ 2.547,14,
a título de indenização por danos materiais;
(ii)
lucros cessantes, no
montante
de R$ 55.084,16;
(iii)
indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que
foram arbitrados
no patamar de
20% (vinte por cento),
sobre:
(i)
em relação à autora, o valor da pretensão requerida;
(ii)

em relação à ré, o valor total da condenação (R$ 87.631,30).

Em suas razões recursais (fls. 294/305 e fls. 322/336), a parte autora pede, em síntese:
(i)

a
majoração
do valor
fixado
a título de
indenização
por
danos morais;
(ii)

o julgamento de
procedência do
pleito
de indenização
pela
perda de uma chance;
(iii)

a
condenação
da
empresa requerida
ao pagamento dos honorários sucumbenciais;
(iv)

a aplicação do INPC como fator de correção monetária, bem como a incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês.

Por
sua vez
,

em suas razões recursais (fls. 347/363),
aduz a

parte requerida
:
(i)
a necessidade de afastamento dos efeitos da revelia;
(ii)
a
inexistência
de falha na prestação dos serviços;
(iii)
a
ausência
de provas
quanto à
relação entre os danos materiais alegados e o encerramento do contrato de trabalho;
(iv)

a improcedência do
pedido de indenização
pelos
lucros cessantes;
(v)

a inexistência de danos morais;
(vi)
que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação;
(vii)
que o termo inicial da correção monetária,
quanto aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, deve ser,
respectivamente,
a data de cada desembolso
e
a data de recebimento da remuneração;
(viii)
a aplicação da SELIC como fator de atualização da condenação.

Presentes
os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, a parte autora ajuizou a presente demanda objetivando a
condenação da
requerida
ao pagamento de indenização
por
danos
morais e materiais
(dano emergente e lucros cessantes),
arguindo
falha na prestação do serviço de ensino contratado.

Alega
, inicialmente, que fo
i

contratada pela
Secretaria de Estado da Educação
para exercer o cargo de professora
em regime de designação temporária
, após
classificar-se em primeiro lugar no
processo seletivo
simplificado realizado pelo órgão (Edital nº 045/2016)
.

Todavia
,
seu contrato de trabalho
teria sido
rescindido
de forma antecipada,

em
razão
da constatação,
pela SEDU/ES,
de
irregularidades
na
especialização em “Educação Especial Inclusiva”, apresentad
a
por ocasião da prova de títulos
e
ministrad
a
pela
ré
. Segundo a Secretaria, o curso não
atenderia aos
requisitos
prescritos pelas
Resoluções CNE/CES nº 01/2001 e nº 01/2007,
exigidos
pelo Edital.

A pretensão autoral é fundamentada pela
existência de relação de consumo e
pela
responsabilidade civil objetiva da fornecedora
(
arts. 14 e 18 do
CDC)
,
bem como pela teoria
da perda de uma chance.

A sentença de fls. 278/292 reconheceu a falha na prestação dos serviços,
além d
a responsabilidade civil objetiva da
instituição
,
condenando-a
ao pagamento de:
(i)
indenização
por
danos
morais,
no valor de R$ 30.000,00
;
(ii)
indenização
por
danos materiais
(
lucros cessantes
),
em relação ao
período em que a
autora
deixou de auferir
seus rendimentos
;
(iii)
indenização
por
danos materiais (dano emergente),
no valor de R$
2.547,14.

Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia
destes

autos,
portanto
, à
verificação da ocorrência de

falha na
prestação
do serviço contratado
, bem como à apreciação da extensão
dos danos alegadamente experimentados.

DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS EFEITOS DA REVELIA

Em princípio, a
parte
requerida
afirma
que, não obstante tenha sido decretada, pelo juízo, a sua revelia, os seus efeitos devem ser afastados na hipótese dos autos, ao argumento de que as alegações autorais, no tocante à alegada culpa da instituição de ensino, colidem com as provas orais produzidas em audiência, bem como com as provas documentais.

Sustenta, portanto, a ocorrência da hipótese prevista no inciso IV, do art. 345, do CPC, que dispõe o seguinte:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso concreto,
entretanto
, as alegações da autora são verossímeis e
vieram

instruídas

com
comprovação documental,
inexistindo contradição entre os fatos narrados
e as provas por ela acostadas.

Por isso, deve ser rejeitado
o pedido de afastamento dos efeitos da revelia. A propósito:

[...]

Os efeitos da revelia, ademais, somente não serão produzidos, dentre outras hipóteses, no caso das “alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos” (inciso IV do art. 345 do CPC). Precedente do c . STJ. 4. Caso concreto em que as alegações deduzidas pelo autor são verossímeis e não estão em contradição com as provas por ele acostadas.

[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026894-40.2018.8.08.0048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

[...]

Descabida a consideração das alegações de fato e documentos juntados com a contestação, sob pena de desconsideração da norma prevista no art. 344 do CPC. Doutrina. Alegações da Autora verossímeis e que não são contraditórias em relação aos documentos juntados por ela própria (CPC, art. 345, IV).

[...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 1007313-82.2022.8.26.0047 Assis, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 27/03/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

[...]

1. A revelia e a aplicação de seus efeitos são fenômenos distintos. O primeiro, como regra geral, se constata pela ausência de contestação, enquanto que o segundo diz respeito à presunção de veracidade relativa dos fatos alegados na petição inicial; 2. A revelia não equivale à procedência do pedido, nem isenta a parte de seu ônus processual de esclarecer os fatos de forma detalhada e minuciosa; 3. Os efeitos da revelia não podem ser aplicados, quando a versão constante da petição inicial não se coaduna com as provas juntadas para comprová-la;

[...]
(TJ-DF 07348096820218070001 1682307, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2023).

Quanto
à
alegada falha na prestação dos
serviços
educacionais
, a instituição ré reitera que o curso ministrado atendeu às exigências normativas aplicáveis, eis que, à época, o corpo docente era composto por 7 (sete) professores, sendo
04 (quatro) deles especialistas
e 03 (três) mestres.
Afirma,
ainda, que metade das disciplinas cursadas foram
conduzidas
por
professores com a titulação exigida, o
que, segundo entende,
atenderia
aos requisitos
das
Resoluções CNE/CES nº 01/2001 e nº 01/2007.

A

arguição, contudo,
não
merece prosperar
, afinal
exsurge
-se das Resoluções
em comento
que

o
corpo docente deve ser composto, no mínimo, por 50% (cinquenta por cento) de professores portadores de título de mestre ou doutor obtido em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pelo Ministério da Educação
.

Nesse compasso
, restou devidamente comprovado que o curso
ministrado

pela
requerida não observou tal exigência.
No caso dos autos, seria necessário que,
dos 7 (sete) professores
que compunham o corpo docente
,
pelo menos
04 (quatro)
deles fossem portadores do título de mestre ou de doutor, e não o contrário.

Por conseguinte, verificado que
menos da metade do corpo docente detinha a titulação mínima
necessária
,
acertada
a conclusão de que as irregularidades do curso,
no presente caso
, constituem falha na prestação do serviço, impondo-se a manutenção da responsabilização
fixada em
sentença.

Por
sua vez
,
é
irrelevante, para fins de cumprimento da norma, a alegação de que
metade
das aulas foram ministradas por mestres
,
afinal o
requisito refere-se à composição do corpo docente e não à distribuição da carga horária
.

Sendo assim,
caracterizado
o descumprimento das diretrizes fixadas pelo
CNE
, resta
evidente
o defeito na prestação do serviço,
conforme prevê o
art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, válido se ressaltar que a
instituição apelante
, a quem competia demonstrar a inexistência do vício ou a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, do CDC), não se desincumbiu de tal ônus,
não havendo
como acolher sua tese defensiva.

DOS DANOS MORAIS

S
ustenta a autora a necessidade de majoração da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao
fundamento de
que
a quantia
fixada não atende à dupla finalidade do instituto, que é permitir a recomposição do dano experimentado,
bem como servir de
reprimenda àquele que praticou a conduta ilícita.
A requerida, por seu turno, sustenta a ausência de comprovação acerca dos danos extrapatrimoniais alegados.

No caso concreto, entendo ser evidente
que
o defeito na prestação do serviço

violou
a autora em seu aspecto moral,
ocasionando
-lhe prejuízos intimamente ligados aos seus direitos de personalidade
.
A despeito disso
,
tenho
que
o
valor
fixado
pelo juízo
(R$ 30.000,00)

revela
-se
condizente com os
princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade
,

atendendo, de forma equilibrada, tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da reparação.

Nessa ordem de ideias
, as provas produzidas nos autos não evidenciam que o constrangimento suportado pela
requerente
, embora ilegítimo, tenha alcançado intensidade ou repercussão social
que justifiquem a
majoração
da condenação
, tampouco demonstram exposição vexatória de magnitude suficiente
à
alteração
do

quantum
.

Ausente,
pois
, a comprovação de elementos fáticos adicionais que
autorizem
o aumento da condenação
.

DOS DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES)

A sentença impugnada ainda condenou a parte requerida
ao pagamento de R$ 2.547,14 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e catorze centavos),
total
que
corresponde
aos valores dispendidos pela autora com tratamento médico e medicamentos.

Quanto ao ponto, alega a instituição, em suas razões recursais, que

não
restou
devidamente comprovado o nexo causal entre o
encerramento do contrato de trabalho
e as despesas
médicas
efetuadas
, sobretudo porque a autora, “
antes da demissão, já teria apresentado problemas de saúde”.

Nada obstante, o simples fato de a requerente ter sido atendida na unidade de saúde
enquanto ainda laborava na escola
(isto é, antes mesmo da rescisão de seu contrato de trabalho),
não tem o condão de afastar
o entendimento de que o
rompimento antecipado do vínculo ocasionou-lhe abalo emocional
grave
, com repercussões sobre a
sua
saúde física e psíquica.

Conforme
extrai-se
dos autos, a rescisão prematura
do contrato, em virtude de irregularidades no curso de especialização
ministrado pela
ré, ainda submeteu a autora a processo administrativo disciplinar instaurado pela SEDU/ES,
o
que
certamente
contribuiu
para agravar seu estado de sofrimento mental, levando-a a fazer uso de medicamentos controlados.

Por conseguinte
, o argumento defensivo não é suficiente para infirmar a prova dos autos de que a falha na prestação do serviço implicou danos à integridade psíquica da autora.

Ness
e

sentido
, ausente

prova capaz

de afastar a responsabilidade objetiva da
instituição
de ensino
, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento da quantia
pleiteada.

DA INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE

Pede
a autora, ainda, o
julgamento de

procedência
do
pedido
de indenização
pela
perda de uma chance,
ao argumento de
que
as irregularidades detectadas frustraram as suas possibilidades
de obter a
prorrogação
do vínculo contratual.

Em que pese a alegação de que, no contrato firmado, havia a possibilidade de prorrogação pelo período de 02 (dois) anos, filio-me ao entendimento perfilhado em primeiro grau. Nada obstante, argumenta a parte autora:

Também restou declarado que
alguns servidores
do mesmo processo seletivo da recorrente tiveram seus contratos prorrogados até o mês de julho de 2021. (minuto 4:13 a 4:46 da mídia anexa) (destaquei)

[...]

Que em conformidade com os depoimentos prestados em juízo,
alguns contratos
oriundos do referido Edital 045/2016 tiveram suas
prorrogações
até o mês de julho de 2021, especialmente em virtude da pandemia – COVID. (destaquei)

[...]

Reforça-se, o pedido de indenização pela perda da chance está fundamentado tanto em aparato fático e jurídico,
pois
as provas dos autos dão conta de que enquanto “chance”, a recorrente tinha todas as
possibilidades
de obter a prorrogação de seu contrato de trabalho como muitos de seus colegas (admitidos no mesmo processo seletivo da recorrente), obtiveram. (destaquei)

Da própria narrativa autoral, conclui-se que a prorrogação do vínculo contratual sujeitava-se à discricionariedade da Administração, afinal nem todos que foram aprovados no processo seletivo tiveram os seus contratos estendidos.

Na hipótese vertente, a previsão contratual invocada não assegurava, de forma explícita e objetiva, a efetivação da prorrogação, não havendo, pois, nenhuma garantia ou direito subjetivo à renovação do ajuste.

A
indenização fundada
na
teoria da perda de uma chance
exige
a
demonstração
do dano
decorrente da
perda de uma oportunidade séria e real de obtenção de uma vantagem futura, o que pressupõe, portanto, elevado grau de probabilidade de êxito, e não simples conjecturas ou hipóteses abstratas. No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do C. STJ:

[...]
3. A teoria da perda de uma chance tem por objetivo reparar o dano decorrente da lesão de uma legítima expectativa que não se concretizou porque determinado fato interrompeu o curso normal dos eventos e impediu a realização do resultado final esperado pelo indivíduo. 4. A reparação das chances perdidas tem fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002 e é reforçada pelo princípio da reparação integral dos danos, consagrado no art. 944 do CC/2002. 5. Deve ficar demonstrado que a chance perdida é séria e real, não sendo suficiente a mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado para que o dano seja indenizado.

[...]
(STJ - REsp: 1757936 SP 2018/0050733-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2019).

[...]

2. Na configuração da responsabilidade pela perda de uma chance não se vislumbrará o dano efetivo mencionado, sequer se responsabilizará o agente causador por um dano emergente, ou por eventuais lucros cessantes, mas por algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. 3. No lugar de reparar aquilo que teria sido (providência impossível), a reparação de chances se volta ao passado, buscando a reposição do que foi. É nesse momento pretérito que se verifica se a vítima possuía uma chance. É essa chance, portanto, que lhe será devolvida sob a forma de reparação. 4. A teoria da perda de uma chance não se presta a reparar danos fantasiosos, não servindo ao acolhimento de meras expectativas, que pertencem tão somente ao campo do íntimo desejo, cuja indenização é vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim um dano concreto (perda de probabilidade). A indenização será devida, quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado.

[...]
(STJ - REsp: 1540153 RS 2015/0082053-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2018).

Assim, ausentes os requisitos indispensáveis para a configuração da perda de uma chance, o pedido indenizatório não merece acolhimento,
motivo pelo qual
deve prevalecer o entendimento adotado na sentença recorrida.

DOS LUCROS CESSANTES

A sentença
impugnada

também
condenou a
ré
ao pagamento de indenização a
título de lucros cessantes,
pelo período
em que a autora deixou de auferir
seus

rendimentos, em razão da rescisão prematura do contrato de trabalho
.

Irresignada
,
a instituição
sustenta
que o
cargo então ocupado
detinha natureza precária, com
possibilidade de dispensa da autora
a qualquer momento,
o que, segundo entende,
afastaria
o cabimento
d
a
indenização
.

Nada obstante
,
conquanto
se trate de contrato de natureza temporária, não se verificam, nas circunstâncias do caso concreto, indícios de que a Administração
Pública
tivesse
a
intenção de encerrá-lo antecipadamente caso não houvesse sido constatada a

irregularidade
na especialização cursada
.

Ao
revés
,
restou
evidenciado que
alguns
profissionais
tiveram
seu
s
vínculo
s

regularmente prorrogado
s
–
o que, muito embora não constitua direito subjetivo da autora, demonstra que,
em princípio, havia interesse da Administração na manutenção dos ajustes até o termo final originalmente estipulado.

Nesse contexto, conclui-se que a rescisão antecipada decorreu exclusivamente do fato
atribuível à parte requerida,
sendo legítima a indenização pelos lucros cessantes,
ante a
perda d
os
rendimentos que a autora provavelmente auferiria até o final do prazo contratual.

DA ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO
E DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Com efeito, tendo sido mantida a sentença recorrida, impõe-se a determinação dos parâmetros para a atualização da condenação.

Inicialmente, requer a parte autora a
aplicação do INPC como fator de correção monetária, bem como a incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês.
Por seu turno, pugna a requerida pela aplicação da Taxa SELIC como
fator
de
atualização da condenação,
com juros de mora desde a citação.

No que tange

à correção monetária da indenização por danos materiais
,
requer a fixação do termo inicial na
data de cada desembolso
(em relação aos danos emergentes)
,
bem como

n
a data de recebimento da remuneração
(em relação aos lucros cessantes).

a) Quanto aos danos morais

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, na hipótese de indenização por danos morais,
os juros de mora
incidem
desde a citação
, observando-se a
Taxa
SELIC,
deduzida do
índice IPCA até
a data do
arbitramento,
momento em que passará a incidir

apenas
a SELIC
, que já contempla atualização monetária e juros.

b) Quanto aos danos materiais

No que tange à indenização pelos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes),
a correção monetária incide desde
o efetivo prejuízo.

No caso das despesas médicas, portanto, assiste razão à instituição requerida, devendo incidir
correção
monetária

pelo IPCA

a partir de cada desembolso, até a data
da citação, a partir de quando deverá incidir
somente a Taxa SELIC
. Tal entendimento se aplica aos lucros cessantes, cujo termo inicial deve ser a data prevista para o
recebimento
de cada
remuneração
.

c) Quanto aos ônus sucumbenciais

Ao final
, a
parte autora
insurge-se ainda contra o capítulo da sentença que, ao reconhecer a sucumbência recíproca, condenou-a ao
pagamento de honorários advocatícios
arbitrados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da pretensão deduzida na inicial
(R$ 136.552,34).

Quanto ao
ponto,
assiste-lhe parcial razão
. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição da verba honorária,
nas
hipóteses de sucumbência recíproca, deve refletir de forma proporcional a quantidade de pedidos formulados e
atendidos
, de modo a traduzir com fidelidade a extensão da derrota de cada litigante.

No caso em exame, a
requerente
formulou
cinco pedidos distintos
, tendo obtido
êxito em três deles
.
Dessa forma
, a proporção da sucumbência, no
tocante
aos honorários, deve ser fixada em
40%
(quarenta por cento)
para a
parte
autora

(o que corresponde ao número de
pedidos formulados, mas
não atendidos
) e
60%
(sessenta por cento)
para a requerida
.

Portanto, sobre o valor total da condenação incidirá o percentual de honorários estabelecido na sentença (20%), devendo o montante apurado ser rateado na proporção acima definida, competindo à autora suportar 40% e à ré arcar com os 60% restantes.

Em vista do exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para

estabelecer que os honorários
advocatícios sucumbenciais
devem
ser calculados na proporção de 40% (
quarenta
por cento) para a
requerente
e 60% (
sessenta
por cento) para a requerida, conforme arts. 85, § 2º, e 86 do CPC.

Igualmente
,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
requerida
e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para fixar os seguintes critérios de atualização da condenação:
(i)
em relação à indenização por danos morais,
os juros de mora
incidem
desde a citação,
observando-se a Taxa
SELIC,
deduzida do
índice IPCA até
a data do
arbitramento,
momento em que passará a incidir

apenas
a SELIC;
(ii)
em relação à indenização pelos danos emergentes, incide
correção
pelo IPCA

desde a data de
cada
desembolso,
até a
citação, a partir de quando deverá incidir
somente a Taxa SELIC;
(iii)
por fim, em relação aos lucros cessantes,
incide

correção
monetária

pelo IPCA

a partir
do
recebimento

de cada
remuneração,
até a
citação, a partir de quando deverá incidir
somente a Taxa SELIC.

Deixo de proceder à majoração
da verba honorária
,
ante o provimento parcial de ambos apelos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de:

CONHECER
do recurso de apelação interposto pela parte autora e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para estabelecer que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados na proporção de 40% (quarenta por cento) para a requerente e 60% (sessenta por cento) para a requerida, conforme arts. 85, § 2º, e 86 do CPC.

CONHECER
do recurso de apelação interposto pela requerida e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar os seguintes critérios de atualização da condenação: (i) em relação à indenização por danos morais, os juros de mora incidem desde a citação, observando-se a Taxa SELIC, deduzida do índice IPCA até a data do arbitramento, momento em que passará a incidir apenas a SELIC; (ii) em relação à indenização pelos danos emergentes, incide correção pelo IPCA desde a data de cada desembolso, até a citação, a partir de quando deverá incidir somente a Taxa SELIC; (iii) por fim, em relação aos lucros cessantes, incide correção monetária pelo IPCA a partir do recebimento de cada remuneração, até a citação, a partir de quando deverá incidir somente a Taxa SELIC.